Tribunal: TJMT
Processo: 0004042-39.2019.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0004042-39.2019.8.11.0004
APELANTE: AILTON SANTANA MACHADO NETTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Peço dia.
Cuiabá, 6 de abril de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Revisor